Tribunal: TJMT
Processo: 0001631-91.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001631-91.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARTA MIRANDA LIDIO MAIA - CPF: 015.943.931-09 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELADO), FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - CNPJ: 01.008.713/0099-78 (APELADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES - CPF: 937.083.781-72 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), CAROLLINE REZENDE MALVINA - CPF: 024.097.171-01 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0001631-91.2017.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante
: Marta Miranda Lidio Maia

Apeladas
: Cardif do Brasil Seguros Garantias S.A. e outra

E M E N T A

AÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –– AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA - ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cobertura securitária, após esgotadas as vias administrativas para solução do problema,

exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, , em razão do desgaste e descaso experimentado pelo consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos experimentados e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0001631-91.2017.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante
: Marta Miranda Lidio Maia

Apeladas
: Cardif do Brasil Seguros Garantias S.A. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marta Miranda Lidio Maia em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização que move contra Cardif do Brasil Seguros Garantias S.A. e Fujioka Eletro Imagem S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar solidariamente as rés ao pagamento da importância de

R$512,79

(quinhentos e doze reais e setenta e nove centavos)
,
condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em R$1.000,00, devendo ser suportado o importe de 50% pela autora e 50% pelas rés.

Inconformada, pugna a apelante pela condenação das rés ao pagamento de indenização a título de dano moral, sustentando a aplicação da teoria do desvio produtivo ante o desperdício de tempo para solucionar o problema gerado pelas rés, restando hialina a falha na prestação do serviço.

Assevera, ainda, a ausência de fundamentação da sentença, pois requereu expressamente a aplicação do art. 14, do CDC, pugnando por sua reforma e consequente inversão do ônus sucumbencial.

Apenas Fujioka Eletro Imagem S.A. apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 118222470).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0001631-91.2017.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante
: Marta Miranda Lidio Maia

Apelados
: Cardif do Brasil Seguros Garantias S.A. e outra

V O T O

Por proêmio, com relação a preliminar suscitada em contrarrazões pela ré Fujioka Eletro Imagem S.A., inviável a análise pleito ao que deveria, caso pretendesse a discussão da tese, ter aviado recurso próprio no prazo legal.

Ultrapassada a questão, cinge-se dos autos que Marta Miranda Lidio Maia ajuizou com ação de danos material e moral em desfavor de Cardif do Brasil Seguros Garantias S.A. e Fujioka Eletro Imagem S.A., aduzindo que em 18.06.15 se dirigiu até a loja da segunda ré e adquiriu um telefone celular, contratando no ato seguro/garantia estendida com a 2ª ré para o caso de roubo/furto do aparelho.

Narrou que teve o aparelho subtraído, o que motivou procurar as rés para registrar o sinistro, não obtendo qualquer resposta. Diante da inércia, procurou o Procon, registrou a reclamação, também sem êxito.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar solidariamente as rés ao pagamento da importância de

R$512,79

(quinhentos e doze reais e setenta e nove centavos)
,
condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em R$1.000,00, devendo ser suportado o importe de 50% pela autora e 50% pelas rés.

Não concordando com a r. sentença, insurge-se a parte autora pretendendo a condenação das apeladas ao pagamento de dano moral, em razão da falha na prestação do serviço, sustentando a aplicação da teoria do desvio produtivo ante o desperdício de tempo para solucionar o problema gerado pelas rés

Pois bem. Assim é que a questão cinge-se em aquilatar se a ausência de cobertura securitária enseja o arbitramento de indenização a título de dano moral sustentado pela autora.

In casu
, tenho que se revela incontroverso o inadimplemento contratual causado pelas rés, concernente na ausência da cobertura securitária, a qual, somente ocorrerá em sede de cumprimento de sentença, relembrando o caminho percorrido pela consumidora até aqui, buscando inclusive a solução administrativa junto ao Procon, sem deixar de mencionar que anteriormente a consumidora procurou ambas as rés, registrou a ocorrência, não logrando êxito.

Conforme bem elucidado pela d. magistrada, o roubo do celular segurado (23.02.2016) ocorreu durante a vigência contratual, se mantendo inerte a seguradora atender ao sinistro aberto, mesmo após o registro da reclamação junto ao Procon de Barra do Garças. Ou seja, a apelante aguarda o atendimento do contrato firmado há quase 10 anos.

Tal demora é injustificável e supera a situação de mero inadimplemento contratual.

Assim é que diante desse cenário, o dano moral afigura-se evidente, na medida em que o descaso das rés, em solucionar prontamente os problemas provocados pelo descumprimento do contrato, não pode ser tido como mero contratempo ou aborrecimento, notadamente quando já decorrido tempo considerável para solução do vício, e percorrida a instâncias administrativas, sem qualquer solução.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– REVELIA –
COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO CONSTATADO – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS –
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia.

Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna.

À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a Contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação
”. (RAC n.

0004366-32.2016.8.11.0037, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 12.06.19)

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade das apeladas frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante, reputo, proporcional e razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022